Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
I – Consoante julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793), na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União.
II – A tese firmada no julgamento do RE 855.178-SE não se aplica aos medicamentos devidamente registrados pela ANVISA, ainda que não padronizados pelo SUS, por se tratar de hipótese fática distinta.
III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.